Tribunal: TJMT
Processo: 1022346-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022346-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), COORDENADOR DE APOIO LOGÍSTICO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (ADVOGADO), THAIS FORLIN - CPF: 089.636.689-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA – AUSÊNCIA ILEGALIDADE NO ATO COMBATIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado pelo Autor, a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), imperiosa a manutenção da decisão agravada.

O Coordenador de Apoio Logístico do Departamento Estadual de Trânsito /MT, de acordo com o disposto no Regimento Interno da aludida Autarquia, possui competência para gerenciar os serviços referentes a segurança patrimonial e portaria predial.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Sindicato Dos Servidores Do Detran MT Ltda
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 1036846-24.2022.8.11.0041 impetrado em desfavor do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito e do Coordenador de Apoio Logístico do Detran
, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da Comunicação Interna no 014/2022/COAL/DETRAN/MT.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, as autoridades indigitadas como coatoras editaram ato, determinando que, a partir de 24/06/2022, todos os veículos que adentrarem e saírem das dependências do Detran, a partir das 18 horas até as 07 horas do dia seguinte, necessitarão de autorização da chefia imediata e passará por procedimento de inspeção realizada pela empresa de vigilância.

Assevera que, o ato administrativo trata os servidores como suspeitos de crime, afrontando a intimidade, dignidade, vida privada e honra dos que ali trabalham.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 149101155, fl.07).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 149439176).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente as razões apresentadas no agravo (Id. 150661175).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 155502686, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre consignar que em sede de mandado de segurança, para a concessão da liminar, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Ocorre, todavia, que em sede de cognição não exauriente, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade do ato. Explico.

Pois bem, conforme explicitado no relatório, o Sindicato ora agravante, insurge-se contra a Comunicação Interna no 014/2022/COAL/DETRAN/MT, cujo teor informava que, em razão de ocorrências de furtos nas dependências do Departamento de Trânsito, e visando buscar maior segurança, “
a partir de 24/06/2022, todos os veículos que adentrarem e saírem das dependências do Detran/MT, a partir das 18 horas até as 07 horas do dia seguinte, necessitarão de autorização da chefia imediata e passará por procedimento de inspeção realizada pela empresa de vigilância
”.

Consignou também, o Presidente do Órgão de trânsito que, “
a medida permanecerá em vigor até que sejam instaladas câmeras de segurança, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública
”.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o expediente da autarquia compreende o horário de 08 às 16 horas, não se mostrando ilegítimo às autoridades coatoras, adotarem medidas de segurança posteriormente à tal horário.

Ademais, O Decreto n° 310 de 28 de novembro de 2019, que regula o Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, dispõe, por meio do art. 42, que é de competência da Coordenadoria de Apoio Logístico a segurança patrimonial. Observemos:

“
Art. 42 A Coordenadoria de Apoio Logístico tem como missão disponibilizar serviços de apoio administrativo para o pleno funcionamento das unidades da Autarquia, competindo-lhe:

I -
coordenar e gerenciar os serviços gerais referentes
a: limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem,
segurança patrimonial
com dedicação de mão de obra , movimentação de cargas, portaria predial, confecção de carimbos, serviços de chaveiro, limpeza de fossa e desentupimento, limpeza de pátio e terrenos, limpeza de caixas d'água, dedetização e outros serviços pertinentes a sua área de atuação.

II - levantar e consolidar a necessidade de aquisição referente a serviços gerais e solicitar sua aquisição, com a elaboração do respectivo Projeto Básico/Plano de Trabalho ou Termo de Referência para contratação;

III - gerir o consumo de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel do Órgão;

IV - manter quadro atualizado dos locais, dimensões e quantitativo de funcionários destinados à execução dos serviços com dedicação de mão de obra;

V - orientar e acompanhar a fiscalização e gestão da execução de contratos de sua área de atuação
” (destaquei).

Assim, o Coordenador de Apoio Logístico agiu em consonância ao disposto no Regimento Interno do Departamento de Trânsito, que lhe atribui competência para gerenciar os serviços referentes a segurança patrimonial e portaria predial.

Já sob outra perspectiva, a adoção de medidas de segurança mais rigorosas visa resguardar não só o patrimônio de terceiros como também a integridade dos próprios servidores, de modo que não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato combatido.

Parra corroborar tal assertiva peço vênia para colacionar, no ponto de interesse, excerto da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Não obstante as alegações do Sindicato, têm-se que a medida em comento
é adequada e não ofende os servidores que trabalham no local
, isso porque, a medida foi tomada com o intuito de
proteger a segurança das pessoas que lá se encontram
, assim como do próprio DETRAN, em vista dos furtos que estavam ocorrendo com certa frequência
” (Id. 155502686, fl.03).

Destarte, na presente quadra processual, não se vislumbra ato ilegítimo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, não restando demonstrado de mesmo modo, direito líquido e certo, no sentido de que os servidores sindicalizados possam livremente adentrar e sair do departamento de trânsito, após o horário do expediente, sem a autorização do superior imediato, bem como que a empresa de segurança seja tolhida de exercer sua função de inspeção.

Assim, não demonstrado pelo Autor, a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023